Tribunal: TJPA
Processo: 0867663-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867663-04.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSE MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Reforma de militar estadual por incapacidade. Conversão da reforma por idade em reforma por invalidez. Proventos integrais. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a conversão da reforma por idade em
reforma por incapacidade
de policial militar, com proventos integrais calculados com base no soldo de
Segundo Tenente
e pagamento dos valores retroativos desde 05/09/2019.

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de conversão da
reforma por idade em reforma por incapacidade
, diante da comprovação de doença grave superveniente que incapacitou o autor para qualquer atividade laboral.

3. A
Lei Estadual nº 5.251/1985
, nos artigos
108, V, e 109
, assegura a
reforma por incapacidade definitiva com proventos integrais
, independentemente da forma anterior de inatividade, desde que comprovada a impossibilidade total e permanente de retorno ao trabalho.

4. O pedido de
efeito suspensivo
ao agravo interno é indeferido, pois o agravante
não demonstra o risco de dano irreparável
, especialmente porque já informou o cumprimento da decisão recorrida.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a
incapacidade total e permanente
de militar reformado por idade autoriza a concessão da
reforma por invalidez
, com a correspondente
revisão dos proventos ao posto hierárquico superior
, nos termos da legislação vigente.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V, e 109; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Vistos, relatados e
discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -
IGEPREV
contra a decisão monocrática (Id. 21632774) que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença, a qual reconheceu o direito do recorrido à
reforma por incapacidade
, com proventos integrais calculados com base no soldo de Segundo Tenente, bem como a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos desde 05/09/2019.

O
IGEPREV
interpôs o agravo interno alegando que a
reforma por idade é definitiva
e não pode ser convertida em
reforma por incapacidade
, pois não há previsão legal para essa modificação. Sustenta que a decisão recorrida
violou o princípio da legalidade
, ao conceder ao autor
proventos integrais
, baseados no soldo de
Segundo Tenente
, sem respaldo normativo.

Além disso, argumenta que a sentença
gera insegurança jurídica e impacto financeiro ao Estado
, podendo abrir precedentes para outras ações similares. Defende que a decisão causa
risco ao equilíbrio financeiro do erário público
, pois o pagamento dos valores retroativos poderá ser de difícil reversão.

Diante disso, o IGEPREV requer
o conhecimento do agravo interno
e
a concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, solicita
o provimento do agravo
, reformando a decisão monocrática para restabelecer a
reforma por idade do autor
e indeferir a
reforma por invalidez
e os
proventos integrais
concedidos pela sentença.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 23293870).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do
art. 1.021, § 1º, do CPC
, o efeito suspensivo ao agravo interno
somente pode ser concedido em situações excepcionais
, quando demonstrada a
plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora)
. No caso dos autos, o agravante
não comprovou a presença desses requisitos
, limitando-se a alegar genericamente que a decisão causará impacto financeiro ao erário.

Ademais, verifica-se que o próprio agravante
peticionou no documento de Id. 20691724 informando que cumpriu a sentença
, o que evidencia a ausência de risco iminente que justifique a concessão da medida suspensiva pleiteada.

Ademais, a sentença está amparada em
prova pericial médica
, que atestou a
incapacidade total e permanente
do agravado para qualquer atividade laboral, e no
direito previsto na Lei Estadual n.º 5.251/1985
. Dessa forma, não há manifesta ilegalidade na decisão recorrida que justifique sua suspensão.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -
IGEPREV
contra a decisão monocrática (Id. 21632774) que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença, a qual reconheceu o direito do recorrido à
reforma por incapacidade
, com proventos integrais calculados com base no soldo de Segundo Tenente, bem como a condenação do IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos desde 05/09/2019.

O cerne da questão recursal consiste na possibilidade de conversão da
reforma por idade
em
reforma por incapacidade
, diante da superveniência de doença grave que incapacitou o recorrido para o trabalho.

Consta dos autos que o autor ingressou na
reserva remunerada em 2010
, após 30 anos de serviço como 3º Sargento da PM/PA. Em 2017, o IGEPREV concedeu a ele
reforma por idade
, com fundamento no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará -
Lei nº 5.251/1985
. No entanto, em
2018
, o autor foi diagnosticado com
neoplasia maligna
, e, após avaliação pela Junta Médica, foi constatada sua
incapacidade definitiva para qualquer trabalho
, razão pela qual requereu a alteração de sua situação de inatividade para
reforma por invalidez
.

A sentença reconheceu a nulidade da portaria que concedeu a
reforma por idade
, determinando a
concessão da reforma por incapacidade
, com proventos integrais, nos termos dos artigos 108, V, e 109 da
Lei Estadual nº 5.251/1985
. O recurso de apelação interposto pelo IGEPREV foi
monocraticamente desprovido
, o que motivou o presente agravo interno.

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a
incapacidade total e permanente
para qualquer trabalho
justifica a concessão da reforma por invalidez
, ainda que o militar tenha sido anteriormente reformado por idade. Assim, havendo comprovação médica da incapacidade, é devida a reforma com
proventos integrais no posto imediatamente superior
ao ocupado na ativa.

Transcrevo excerto da decisão agravada nesse sentindo:

(...)
Tendo sido o autor submetido à inspeção de saúde em 05/09/2019, esta concluiu pela sua incapacidade definitiva, sendo enquadrado no inciso V do art. 108 da Lei nº 5.251/1985, fazendo jus à reforma por invalidez com proventos integrais baseados no soldo de Segundo Tenente, grau hierárquico imediatamente superior à sua graduação de 3º Sargento.
Ressalto que a sentença não inovou o ordenamento jurídico, mas apenas aplicou corretamente a legislação vigente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o direito à reforma por incapacidade quando comprovada a invalidez total e permanente para qualquer trabalho, mesmo que o militar já tenha sido reformado por idade.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO IIDO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. (3131921, 3131921, Rel. Nome, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-29)”

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DA REFORMA MILITAR REMUNERADA NA GRADUAÇÃO SUPERIOR DE 3º SGTO-PM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. PORTARIA DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PELA JUNTA MÉDICA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. PRECEDENTES. AUXÍLIO INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11º, DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de litispendência rejeitada, uma vez ausente a identidade entre as ações aludidas pela autarquia recorrente, com diferentes pedidos e causas de pedir.

2.
No caso, a portaria de transferência para reserva remunerada do autor foi publicada somente dois anos após a homologação do reconhecimento da invalidez pela junta médica da corporação.

3.
Faz jus o militar ao recebimento das diferenças da reforma remunerada na graduação superior em razão da inatividade pela invalidez, nos termos da Lei Estadual nº 5.251/85, não podendo sofrer prejuízos por conta da demora injustificada da administração em editar portaria reformando o servidor, quando já constatada pela instituição a incapacidade definitiva.

4.
Merece acolhida a arguição de correção no marco final do pagamento das parcelas pretendidas, devendo ser excluído dos cálculos o período entre 01/01/2018 e 10/01/2018 para fins de ressarcimento
,
pois a remuneração referente já foi calculada de modo proporcional sobre as parcelas reconhecidas em juízo.

5.
Auxílio invalidez. Conforme a Lei 4.491/73 e a jurisprudência desta Corte, tem-se a necessidade de que demonstrar, para fins do pagamento, que a enfermidade requer cuidados permanentes de enfermagem e que há a necessidade de internação em instituição apropriada, o que não se verifica no caso dos autos.

6.
Indenização por danos morais. Caberia ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes.

7.
Majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC e precedentes dos Tribunais Superiores.

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir dos cálculos o período entre 01/01/2018 e 10/01/2018 para fins de ressarcimento, assim como para majorar os honorários advocatícios e fixá-los no importe de 15% sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08075552620188140006 12313716, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma, a decisão agravada
está em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte
, não havendo razão para sua reforma.

Diante do exposto,
voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo IGEPREV. Ademais, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025